Tribunal: TJDFT
Processo: 0708011-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708011-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSENILDO OLIVEIRA DE SOUZA D E S P A C H O Por meio da decisão registrada no ID 15511034, indeferi o pedido liminar. O DISTRITO FEDERAL, agravante, interpôs agravo interno no ID 15847143. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o agravado para responder o agravo interno, no prazo de 15 dias. Após, retornem os autos à d. Procuradoria de Justiça conforme requerido no ID 15998808. Intimem-se. Brasília, 15 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator